Tribunal: TJSP
Processo: 1020570-75.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2018 – MUNICÍPIO DE OSASCO – Sentença que julgou improcedente o pedido. Recurso interposto pela autora.
FATO GERADOR – CADASTRO MUNICIPAL – Desatualização cadastral que não autoriza a cobrança de ISS sobre hipotética prestação de serviço – Prova produzida pela autora demonstrando que não mais exercia a profissão no

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2018 – MUNICÍPIO DE OSASCO – Sentença que julgou improcedente o pedido. Recurso interposto pela autora.
FATO GERADOR – CADASTRO MUNICIPAL – Desatualização cadastral que não autoriza a cobrança de ISS sobre hipotética prestação de serviço – Prova produzida pela autora demonstrando que não mais exercia a profissão no Município – Conjunto probatório que permite afirmar que a autora não presta mais o serviço – Precedente desta C. Câmara.
Sentença reformada – Recurso provido.